Tribunal: TJBA
Processo: 8006232-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006232-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA Advogado(s): YURI UBALDINO ROCHA SOARES AGRAVADO: ANDRE JOSE AGUIAR DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA FECHADA SEM FINS LUCRATIVOS. SÚMULA 563 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. I. CASO EM EXAME 1.Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por entidade de assistência fechada contra beneficiário inadimplente, distribuída inicialmente à 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA. 2.Decisão de primeira instância que declinou da competência para uma das Varas de Relações de Consumo, com fundamento na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 3.Interposição de agravo de instrumento pela exequente, postulando o reconhecimento da competência da Vara Cível, com fundamento na ausência de relação de consumo e na inaplicabilidade do CDC à entidade fechada sem fins lucrativos. 4.Deferimento do efeito suspensivo. Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte agravada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica existente entre a entidade exequente, de natureza associativa e fechada, e o associado inadimplente configura relação de consumo a justificar a remessa dos autos à Vara de Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 563, estabelece que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. 7. A agravante, entidade associativa fechada e sem fins lucrativos, destina-se exclusivamente à concessão de benefícios a profissionais vinculados ao CREA, razão pela qual não se configura como fornecedora de produtos ou serviços no mercado, nem seus associados como consumidores finais. 8. A decisão agravada, ao aplicar analogicamente jurisprudência atinente a cooperativas de crédito e à Súmula 297 do STJ, incorreu em equívoco, dada a distinção jurídica entre essas entidades e a agravante. 9. A jurisprudência do TJBA, no Conflito de Competência nº 0005078-67.2017.8.05.0000, reconhece expressamente a competência das Varas Cíveis e Comerciais para julgar execuções ajuizadas por entidade semelhante. 10. O art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia restringe a competência das Varas de Relações de Consumo às causas derivadas de relação de consumo, o que não se verifica na hipótese. 11. Reconhecida a natureza associativa da relação jurídica, impõe-se o reconhecimento da competência da 5ª Vara Cível e Comercial para processar e julgar a execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da ação de Execução na 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA. Tese de julgamento: A relação jurídica estabelecida entre entidade assistencial fechada, sem fins lucrativos, e seus associados não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e competentes as Varas Cíveis e Comerciais para processar e julgar a execução fundada nessa relação. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso I. Código de Defesa do Consumidor, art. 3º. Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, art. 69. Súmula 563 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563. TJBA, Conflito Negativo de Competência nº 0005078-67.2017.8.05.0000. TJ-MS, Agravo de Instrumento 1406383-28.2025.8.12.0000, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, j. 29/04/2025, DJe 05/05/2025.